Tribunal: STF
Processo: ARE 1439999
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE GESTÃO FRAUDULENTA. ARTIGOS 4º, CAPUT, E 5º DA LEI 7492/86. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. ARTS. 4º, CAPUT, E 5º, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 7.492/86. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. CONCURSO FORMAL.



    1. Materialidade e autoria comprovados.



    2. A prova documental dos autos, corroborada pelas declarações do acusado Clovis e de sua irmã Priscila, bem como pelo depoimento do auditor Antônio Carlos Rubinato e do funcionário Oduvaldo César revelam que, para perfazer o número mínimo necessário ao fechamento de grupo novo de consórcio, a Orgacon utilizava-se de dados constantes de seus cadastros para contatar possíveis interessados, os quais manifestavam desejo inicial de adesão, mas desistiam logo após os primeiros pagamentos das mensalidades, passando então a Orgacon a assumir, informalmente, tais cotas, que sequer contavam com os respectivos contratos de adesão dos participantes iniciais, procedimento que rendia proveito para a administradora de consórcios na medida em que era desobedecida a ordem de contemplação das cotas, em prejuízo aos consorciados que, por direito, deveriam receber precedentemente a ela. Referido procedimento, contrário às exigências prescritas pelo BACEN, caracteriza a prática de gestão fraudulenta.



    3. A fiscalização do BACEN apontou que, além dos contratos de adesão - obrigatórios, ainda que para cotas da administradora -, não foram juntados documentos que comprovassem a alienação dos bens adquiridos pela Diapol e pela Shirley ou mesmo a existência de quaisquer garantias em favor da liquidação dos compromissos dos contemplados. Registrou, ainda, a existência de indícios de falsificações de assinaturas de consorciados em autorizações, que propiciaram as manobras de desvio de recursos, que consubstanciariam, em tese, a fraude.



    4. Também restou demonstrado pelas provas documentais e depoimentos do acusado, de sua irmã Priscila, do auditor Antonio Carlos e da funcionária Adriana Aparecida da Silva que a Orgacon não pagava os haveres dos consorciados desistentes ou excluídos dos grupos encerrados mediante a emissão de cheques nominais a cada qual, com a identificação da cota e do grupo do beneficiário, como prevê o BACEN, de acordo com Antonio Carlos. A pretexto de efetuar tais pagamentos, no importe total de R$ 122.350,12 (cento e vinte e dois mil, trezentos e cinquenta reais e doze centavos), a Orgacon emitiu inúmeros cheques das contas bancárias n. 23.305-6, 25.435-5 e 27.399-6 mantidas no Banco Bradesco, agência 364, com recursos dos grupos de consórcios ativos, à Adriana e à própria Orgacon, cujas cópias contábeis não contavam com a identificação dos cotistas beneficiários finais, para que Adriana repassasse, em espécie, os valores devidos a cada desistente/excluído. Referida prática, também contrária à regulamentação específica do BACEN, caracteriza gestão fraudulenta.



    5. Ausentes os recibos que representassem a regular percepção desses pagamentos pelos desistentes/excluídos, assim como sua oitiva, admite-se o desvio dos recursos dos consorciados em proveito de Adriana e da própria Orgacon.



    6. Ficou satisfatoriamente comprovada a gestão fraudulenta mediante a realização de saques irregulares de recursos mantidos em contas bancárias dos grupos de consórcios, contabilizados como pagamento de contemplações de cotistas sem contratos de adesão, no montante de R$ 547.834,00 (quinhentos e quarenta e sete mil, oitocentos e trinta e quatro reais) e o desvio desse valor em proveito de terceiros, bem como a gestão fraudulenta mediante a simulação de pagamentos a consorciados desistentes e excluídos de grupos encerrados no montante de R$ 122.350,12 (cento e vinte e dois mil, trezentos e cinquenta reais e doze centavos) e a apropriação e desvio desse valor em proveito próprio e de terceiro.



    7. Restou satisfatoriamente demonstrado o dolo, na medida em que o acusado admitiu, extrajudicial e judicialmente, o descumprimento da regulamentação do BACEN, tendo, conscientemente, colocado em risco a integridade financeira do consórcio e a confiança depositada pelos consorciados, o que propiciou a deficiência financeira da empresa, a instauração de processo administrativo perante o BACEN, em que foi aplicada multa, culminando com o encerramento das atividades.



    8. A jurisprudência é no sentido de que há concurso formal, não conflito aparente de normas, entre os crimes de gestão fraudulenta e de apropriação indébita financeira (STJ, AGARESP n. 201402780076, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20.10.15, RESP n. 201401467592, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 15.09.15, REsp n. 1352043, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 17.10.13, HC n. 196.207, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 21.02.13, HC n. 132.510, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 03.02.11 e REsp n. 975.243/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 19.10.10).



    9. Provido o recurso de apelação do Ministério Público Federal.” (e-Doc. 11)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Ato contínuo, a parte ora agravante apresentou pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva perante o Tribunal a quo, que, em sede de Questão de Ordem, declarou “extinta a punibilidade do réu Clovis Juliano Guadagnini Junior, em razão da prescrição relativa aos fatos praticados no período compreendido entre 25.02.02 e 17.06.05, mantida a condenação relativa aos fatos praticados no período compreendido entre 10.10.07 e 02.05.08, com a readequação da dosimetria, cominada, definitivamente, a pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 12 (doze) dias-multa, inalterados os demais aspectos da dosimetria, bem como para que seja julgado prejudicado o agravo regimental interposto nestes autos, dispensada a lavratura de acórdão, nos termos do inciso IV do art. 84 do Regimento Interno do Tribunal”. (e-Doc. 25) 



    Opostos novos embargos declaração, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por maioria, negou provimento ao recurso. (e-Doc. 29)



    A parte recorrente interpôs embargos infringentes, que foram desprovidos, in verbis: 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANÁLISE DA SITUAÇÃO CONCRETA A FIM DE SE VERIFICAR A POSSIBILIDADE DO MANEJO DO EXPEDIENTE.



    - As hipóteses de cabimento do recurso de Embargos de Declaração estão elencadas no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, a existência de ambiguidade, de obscuridade, de contradição ou de omissão. De regra, não se admite a oposição de embargos declaratórios com o objetivo de modificar o julgado, exceto em decorrência da sanação de algum dos vícios anteriormente mencionados, não servindo, portanto, o expediente para alterar o que foi decidido pelo órgão judicial em razão de simples inconformismo acerca de como o tema foi apreciado (o que doutrina e jurisprudência nominam como efeito infringente dos aclaratórios). Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça.



    - O Código de Processo Penal não faz exigências quanto ao estilo de expressão nem impõe que o julgador se prolongue eternamente na discussão de cada uma das linhas de argumentação tecidas pelas partes, mas apenas que sejam fundamentadamente apreciadas todas as questões controversas passíveis de conhecimento pelo julgador naquela sede processual - em outras palavras, a concisão e a precisão são qualidades, e não defeitos, do provimento jurisdicional exarado. Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça.



    - Mesmo tendo os aclaratórios finalidade de prequestionar a matéria decidida objetivando a apresentação de recursos excepcionais, imperioso que haja no julgado recorrido qualquer um dos vícios constantes do art. 619 anteriormente mencionado.



    - Adentrando ao caso concreto narrado neste feito, depreende-se que o embargante apresentou Embargos de Declaração em face da r. Questão de Ordem suscitada pelo Eminente Desembargador Federal Relator deste feito junto a 5ª Turma deste E. Tribunal Regional Federal que foi acolhida à unanimidade para declarar a extinção de sua punibilidade em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva relativa aos fatos praticados no período compreendido entre 25 de fevereiro de 2002 e 17 de junho de 2005, mantendo, por consequência, a condenação que lhe foi imposta atinente aos fatos perpetrados no lapso de 10 de outubro de 2007 a 02 de maio de 2008, com a readequação da dosimetria para lhe cominar a pena definitiva de 04 anos e 01 mês de reclusão e de 12 dias-multa (inalterados os demais aspectos da reprimenda).



    - O tema afeto à dosimetria penal restou completamente enfrentado na r. Questão de Ordem, não havendo que se falar em espaço de cabimento para a oposição de Embargos de Declaração pelo ora embargante na justa medida em que não vislumbrada a presença de ambiguidade, de obscuridade, de contradição ou de omissão a ser colmatada. Na realidade, verifica-se dos autos que o recorrente objetivava, por meio da oposição de seus Embargos de Declaração, rediscutir temas que foram julgados em sua plenitude (inclusive à unanimidade) em razão deles terem sido realizados contrariamente às suas pretensões, o que não se admite em sede de Embargos de Declaração pelos fundamentos anteriormente expendidos.



    - A conclusão anteriormente exposta (pelo descabimento dos Declaratórios) foi justamente a encampada pelo v. voto vencedor (que se pretendia ver afastado por meio da oposição dos presentes Embargos Infringentes ora em julgamento), devendo prevalecer para o caso concreto.



    - Negado provimento aos Embargos Infringentes.” (e-Doc. 39)



    Opostos novos embargos de declaração, foram rejeitados.



    O agravante interpôs recurso extraordinário e recurso especial. 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LIV, e 93, IX, da Constituição Federal. (e-Doc. 47) 



    A defesa alega, em síntese, que “A discussão sobre o cabimento dos declaratórios deveria ter se dado no momento em que eles foram julgados, e não tempos depois, quando o Tribunal deveria se manifestar sobre os infringentes opostos que, aliás, foram conhecidos”, ressaltando que “o dever da Corte a quo era se manifestar sobre o mérito dos infringentes, isto é, sobre se a dosimetria da pena imposta ao recorrente era proporcional ou não, e não a respeito da possibilidade de oposição dos embargos anteriormente conhecidos e julgados e que viabilizaram a discussão do tema”. 



      O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso em relação aos Temas 339 e 660 da repercussão geral e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que incidiriam os óbices previstos nas Súmulas 279 e 284 do STF. (e-Doc. 53)



    Irresignada, a defesa interpôs agravo interno impugnando a aplicação da sistemática da repercussão geral e o presente agravo em recurso extraordinário, pelo qual se pede o conhecimento do apelo extremo. O agravo interno restou assim ementado: 



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, I C. C. 1.040, I, DO CPC. OBJETO RESTRITO ÀS QUESTÕES QUE MOTIVARAM A NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CORRESPONDÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Restringe-se o objeto do presente agravo às questões que motivaram a negativa de seguimento ao recurso excepcional. Aplicação da sistemática disposta no art. 1.030, I, "a" c/c art. 1.040, I, ambos do CPC.



    2. Foi reconhecida a repercussão geral, no julgamento do AI 791.292/PE (Tema 339), consignando que o acórdão tem que ser fundamentado, ainda que sucintamente, não exigindo, porém, exame pormenorizado de cada alegação ou prova.



    3. O acórdão impugnado pelo recurso extraordinário encontra-se fundamentado, ainda que eventualmente contrário à tese defendida, restando aplicável, portanto, o entendimento consolidado no AI 791.292/PE (Tema 339).



    4. Mantida a decisão agravada, porquanto a pretensão recursal destoa da orientação firmada em repercussão geral.



    5. Agravo interno desprovido.” (e-Doc. 61)



    Os novos embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    Ressalto que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a eminente Ministra Laurita Vaz, relatora do agravo em Recurso Especial n. 1.902.047/SP, apreciando pedido de declaração de extinção de punibilidade, assentou que o agravante pretende “procrastinar o andamento do feito, ao buscar a apreciação de matéria não suscitada oportunamente, após constatar não ter obtido êxito, nesta Corte Superior, nos recursos por ele interpostos”. (e-Doc. 75) 



    Por meio da petição n. 59.589/2023, o recorrente requer “seja suspenso o andamento deste feito até que o Plenário dessa Casa decida o momento processual limite, se o caso, para que acordos de não persecução penal sejam oferecidos”. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, a parte agravante não atacou o fundamento da decisão agravada relativo à incidência da Súmula 279 do STF (e-Doc. 58). Esta Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido de que a parte tem o dever de impugnar os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não ter sua pretensão acolhida, por vedação expressa do enunciado da Súmula 287 deste Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.083.973-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 17/4/2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem mostra-se necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a revelar que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa.



    2. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    3. O acolhimento da ausência de prática de delito permanente exige reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmitida pela Súmula 279/STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.012.203-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12/4/2018) 



    Quanto ao pedido de suspensão do andamento do feito para possível apreciação do cabimento do acordo de não persecução penal, verifico que a apreciação da tese revela-se inviável, porquanto a questão não foi aduzida em momento anterior. 



    Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que é incabível a inovação de argumentos nesta fase processual, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública. Nesse sentido, in verbis:



     



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI Nº 8.457/1992. INCONSTITUCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da constitucionalidade da Lei nº 8.457/1992, tendo em vista que ao organizar a Justiça Militar da União criando os Conselhos de Justiça (art. 1º c/c art. 16) e confiando-lhes a missão de prestar jurisdição criminal, não viola a Constituição da República ou a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), porquanto assegura a seus respetivos membros garantias funcionais idôneas à imparcialidade do ofício judicante, ainda que distintas daquelas atribuídas à magistratura civil. Precedente.



    2. Quanto à controvérsia acerca da aplicação da ordem de interrogatório estabelecida no art. 400 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.719/2008, a matéria não foi arguida nas razões do recurso extraordinário, constituindo-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedente.



    3. Inocorrência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão de habeas corpus de ofício.



    4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 801.391-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 10/05/2018)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o presente agravo em recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 03 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente